Tribunal: TJSP
Processo: 7000677-72.2019.8.26.0024
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000677-72.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado RODRIGO
SOARES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000677-72.2019.8.26.0024 -Voto no 36674
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 7000677-72.2019.8.26.0024 VOTO no 36.674
COMARCA: Andradina
JUÍZO DE ORIGEM: Vara das Execuções Criminais
EXECUÇÃO PENAL no: 1.099.809
AGRAVANTE: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA
VISTOS.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO agrava da respeitável decisão que promoveu o sentenciado
RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA ao regime semiaberto.
Sustenta que o sentenciado não preenche os
requisitos necessários para a progressão.
Contrariado o recurso e mantida a decisão, a douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000677-72.2019.8.26.0024 -Voto no 36674
3
O
recurso
resta
prejudicado,
pois,
segundo
informações obtidas junto ao banco de dados INTINFO, o sentenciado
abandonou o regime semiaberto em 17/11/2019 e foi preso em
flagrante pela prática de outro delito em 13/05/2020.
Assim, alterada a situação carcerária do agravado, o
pedido perdeu seu objeto.
Diante do exposto, julga-se prejudicado o presente
recurso.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora